Tribunal: TJDFT
Processo: 0737032-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por descumprimento contratual, condenando solidariamente os réus ao pagamento de valor aportado em projeto empresarial não executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a manutenção da gratuidade de justiça, da legitimidade passiva de um dos réus e da validade da condenação diante da revelia e da alegação de existência de parceria comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois os documentos apresentados demonstram a hipossuficiência da parte beneficiária, não havendo prova robusta em sentido contrário.
4. A ilegitimidade passiva não se sustenta, pois, à luz da teoria da asserção, a legitimidade é aferida com base nas alegações da petição inicial, que indicam participação direta do réu na negociação e no recebimento dos valores.
5. A revelia atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC), sendo vedada a inovação fática em sede recursal.

6. A alegação de existência de parceria comercial não afasta o inadimplemento contratual reconhecido na sentença, especialmente diante da ausência de contestação e da verossimilhança dos fatos narrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A revelia atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §3o; art. 344; art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1655782, 0706882-93.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 25/01/2023, p. 27/02/2023.